Tribunal: TJMT
Processo: 1026765-13.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026765-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVANTE), NELSON PEREIRA ANDARA - CPF: 212.315.839-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE APRESENTE ESPECIALIDADE CIRÚRGICA CARDIOVASCULAR — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a transferência para
hospital que apresente especialidade cirúrgica cardiovascular
, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de estenose (da valva) aórtica com insuficiência, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Carlinda
contra
a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Nelson Pereira da Andara
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pela transferência para hospital que possua especialidade cirúrgica cardiovascular ser alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 71980485).

Contrarrazões (Id. 74485998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 50508970), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com efeito, os documentos que acompanham a inicial, em especial, a ficha de regulação/relatório do SISREG III (id. 46139569), comprovam o grave quadro clínico da parte autora, com classificação de risco vermelho – ‘emergência – necessitando de atendimento imediato’, bem como a necessidade de sua transferência, com urgência, para unidade hospitalar com suporte em cardiologia.

[...]

Diante do exposto, defiro o pedido liminar, e ordeno aos requeridos que procedam imediatamente com a transferência da parte autora para uma unidade hospitalar com capacidade e suporte em cardiologia, conforme receita médica, em virtude do seu quadro clínico, em rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não ao SUS, a contar do recebimento da ordem judicial, devendo os requeridos prestarem toda a assistência médica necessária à parte autora, suportando as despesas correlatas, inclusive, se necessário, quanto ao transporte adequado (UTI terrestre ou aérea), a contar do recebimento da ordem judicial, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Outrossim, de forma a, eventualmente, viabilizar a medida constritiva contra os requeridos, deverá a parte autora colacionar 3 (três) orçamentos atualizados relativos ao procedimento pleiteado, informando, ainda, os dados bancários dos fornecedores, já que tais informações imprescindíveis não acompanharam a petição inicial.

Sem prejuízo, cite-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Em razão da urgência, a presente decisão servirá como mandado. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1036660-89.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 46150986).

Nelson Pereira da Andara, com setenta (70) anos de idade, acometido de
estenose (da valva) aórtica com insuficiência (CID 10 I35.2)
, encontra-se internado no Hospital Regional Albert Sabin no Município de Alta Floresta, e necessita, com urgência, ser “
transferido para uma unidade hospitalar que disponha de médico cirurgião cardiovascular
” (Id. 46139568, fls. 3), conforme documentos médicos:

SISREG III – Servidor de Produção

Nome do paciente: Nelson Pereira da Andara.

[...]

Diagnóstico Inicial – CID:

I712 –
Aneurisma da Aorta Torácica, sem menção de ruptura.

Caráter: 11 – Urgência.

Classificação de Risco: Prioridade 0 –
Emergência, necessidade de atendimento imediato
.

Clínica: Especialidade – cirúrgico – cardiologia
.

Procedimento solicitado: Correção de Aneurisma/Dissecção da aorta toraco-abdominal [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1036660-89.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 46139569
). [sem negrito no original]

Reposta à Defensoria do Estado de Mato Grosso

1 – Qual o problema de saúde do paciente? (Favor informar a CID da patologia, descrevendo ao máximo o quadro clínico).

Resposta:
Paciente cardiopata e hipertenso, dupla lesão aórtica grave sintomática, indicação de intervenção, CID 10 I35.2. Edema e perfusão ruim
. [...].
Hipótese diagnostica: Dupla lesão aórtica grave sintomática (indicação de intervenção)
.

2 – Há quanto tempo o paciente vem realizando tratamento médico no Hospital Regional de Alta Floresta?

Resposta: Desde o dia 11/12/2020.

3 – Há necessidade de procedimento cirúrgico?

Reposta: Sim.

4 – Qual o procedimento adequado para o tratamento de saúde do paciente?

Resposta:
Cirurgia cardíaca + hemodinâmica
.

5 – Há regulação para o paciente? Onde? Há previsão de transferência?

Reposta: Sim, aguardando vaga. Não.

6 – Há necessidade de consulta com especialista? Qual especialidade?

Resposta:
Está em acompanhamento com cardiologista, porém precisa de cirurgia cardíaca em centro especializado
.

7 – O caso do paciente é de urgência/emergência?

Resposta:
Emergência
.

8 – Há risco de sequelas? Quais? Permanentes ou Temporárias?

Resposta: Não.

9 – Há risco de morte, caso não realizado o procedimento adequado?

Resposta: Sim.

10 – O Hospital Regional de Alta Floresta/MT tem estrutura e quadro médico para fornecer o tratamento indicado ao paciente?

Resposta: Não.

11 – Na hipótese de remoção necessária para outra unidade, qual é a forma de transporte indicada? Aéreo ou terrestre? É necessária UTI aérea?

Resposta: UTI aérea.

12 – O paciente necessita de cuidados/apoio de parentes nesse momento?

Resposta: Não.

Alta Floresta, 15/12/2020.

Dra. Andréia L. Oliveira

Médica

CRM-MT: 9484. (Processo Judicial Eletrônico nº 1036660-89.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 46139570 e Id. 46143897). [sem negrito no original]

Gerência de Urgência e Emergência

[...]

Descrição do caso e hipótese diagnóstica: paciente com edema generalizado [...].

Descrição da conduta adotada pelo médico solicitante: solicito vaga cirúrgica cardíaca, paciente com dupla lesão carótida grave. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1036660-89.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 46139570, fls. 2).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Carlinda de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pela
transferência para hospital que apresente especialidade cirúrgica cardiovascular
ser de alta complexidade.

Por conseguinte, é de se concluir pela presença de demonstração da probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021